Tribunal: TJES
Processo: 5000027-95.2021.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-95.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY RENAN BORGES DOS SANTOS
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada, mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para sanar erro material, eis que, em relação ao montante fixado de dano moral, em numeral temos uma quantia (R$ 3.000,00) e por extenso outra (três mil e quinhentos reais).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os embargos apresentados pela Embargante se mostram corretos no que tange ao erro material presente no dispositivo do acórdão, haja vista que fora fixada a quantia (R$ 3.000,00) à título de danos morais e por extenso outra (três mil e quinhentos reais).

Sendo assim,
onde lê-se:
“Sendo assim, entendo por devida a indenização por danos morais, e no que tange ao valor arbitrado, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), este se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da empresa requerida, com a sua capacidade econômica e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar seu desgaste e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. DISPOSITIVO. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e dando-lhe parcial provimento, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado. É como voto.”
passa a constar
: “Sendo assim, entendo por devida a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois este se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da empresa requerida, com a sua capacidade econômica e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar seu desgaste e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. DISPOSITIVO. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e dando-lhe parcial provimento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado. É como voto.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material constante no referido acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)